Tribunal: TJES
Processo: 5014266-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014266-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVID RICARDO SILVA ATALAIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014266-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVID RICARDO SILVA ATALAIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 14.483/2024. IMPOSSIBILIDADE – CLAUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – NATUREZA PROCESSUAL DA NORMA – INEXISTÊNCIA DE IRRETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Eventual declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais, não compete a órgão fracionário, devendo ser observada a regra da reserva de plenário. 2. A norma que impõe a realização obrigatória de exame criminológico para a progressão de regime possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014266-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVID RICARDO SILVA ATALAIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por David Ricardo Silva Atalaia, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado, haja vista a não implementação do requisito subjetivo, já que foi considerado inapto no exame criminológico.

Em suas razões pugna pela declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.843/2024, ao argumento de que a exigência de realização de exame criminológico importa em violação ao princípio da individualização da pena, bem como alega que a medida afetará as execuções de pena em curso, já que ocasionará excesso de execução e lentidão na concessão dos benefícios diante da incapacidade estatal em realizar os exames em tempo hábil.

Aduz, ainda, a impossibilidade de irretroatividade da norma, já que teria o condão de prejudicar o apenado.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Antes de adentrar na análise acerca do cabimento, ou não do exame criminológico, necessário se faz apreciar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade realizada pela defesa do reeducando
.

Após atenta análise da decisão e dos fundamentos nela exarados, entendo que a declaração de inconstitucionalidade não deve prosperar. Explico.

Inicialmente, importante registrar que o Colendo Tribunal da Cidadania tratou da matéria entendendo que eventual declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais, não compete a órgão fracionário, devendo ser observada a regra da reserva de plenário, conforme preceitua o artigo 97 da Constituição Federal. Vejamos:

"(...) Ainda que possam ser questionadas tanto a constitucionalidade quanto a natureza jurídica da Lei n. 14.843/2024, na parte referente às alterações produzidas no § 1º do art. 112 e no inciso II do art. 114 da LEP (se de cunho processual ou material), e a consequente possibilidade, ou não, de sua aplicação imediata aos processos em curso, o fato é que uma tal discussão desafiaria recurso próprio direcionado ao Tribunal de Justiça (...)". (STJ - Rcl n. 47.394, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/05/2024).

No mesmo sentido, se apresenta a súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal:

"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte".

Portanto, não há como reconhecer a inconstitucionalidade incidental da Lei Federal nº 14.843/2024.

Ultrapassado tal ponto, analiso a tese de irretroatividade da norma ora combatida.

O art. 112 da LEP, em sua redação original, previa expressamente a utilização do exame criminológico quando da análise dos requisitos para a progressão de regime.

Art. 112. (...)

Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário.

Contudo, a Lei 10.792/2003, modificando a redação do art. 112 da LEP, suprimiu o exame criminológico como um dos instrumentos necessários para a aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Ocorre que, mesmo após a edição da Lei 10.792/2003, a jurisprudência sedimentou entendimento de que o exame criminológico poderia ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

É necessário esclarecer que a Lei 10.792/2003 não vedou a realização de exame criminológico para aferição de requisito subjetivo para a progressão de regime, apenas tornou-o facultativo.

A fim de sedimentar a questão, foi editada a Súmula 439 do STJ que assevera que:

Súmula 439 do STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Nesse sentido, o STJ em recorrentes decisões explicitou que o resultado desfavorável do exame criminológico constituía fundamento hábil ao indeferimento da progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito subjetivo (
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC n. 870.417/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 5/12/2023 e STJ. 6ª Turma. AgRg no HC n. 848.737/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2/10/2023).

Assim, não há que se falar em irretroatividade de lei prejudicial ao reeducando, já que a Lei 14.843/2024, modificando mais uma vez o art. 112 da LEP, apenas tornou obrigatória a realização de exame criminológico, para fins de aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.

Verifica-se que a intenção do legislador foi endurecer as regras para a concessão dos benefícios da progressão de regime e de saída temporária, ampliando a realização do exame criminológico, já previsto no ordenamento jurídico, a todos os que buscam a benesse mencionada.

Soma-se a isso ao fato de que me filio ao entendimento no sentido de que a norma em questão se possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal.

Nessa vertente, pontuo que toda lei nasce presumidamente constitucional, até que haja declaração em sentido contrário.

O exame criminológico sempre foi admitido como instrumento de análise do requisito subjetivo da progressão de regime. Antes era admitido de modo facultativo, agora de modo obrigatório.

Dessa maneira, não vejo como acolher as teses apresentadas sendo, portanto, cabível a submissão do reeducando à realização do exame criminológico para a progressão de regime.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não alcança o agravante.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Agravo de Execução, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.